Tribunal: TCU
Processo: 024.939/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DENÚNCIA. Possível irregularidade em concurso público, em especial quanto ao descumprimento do mínimo constitucional das vagas de Auditor Fiscal do Trabalho por pessoas com deficiência

Inteiro teor:
Acórdão 123/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2975/2025-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 8/12/2025, Ata 50/2025, relativamente ao subitem "1.8.1.", de modo que onde se lê: "dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego de que a não observância do percentual mínimo de reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD) no quadro de servidores do TEM, contraria o", leia-se: "dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego de que a não observância do percentual mínimo de reserva de 5% para pessoas com deficiência (PcD) no quadro de servidores do MTE, contraria o", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.939/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.